Tribunal: TJDFT
Processo: 0744827-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO REVERTIDA JUDICIALMENTE. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – INCABÍVEL, ANTE A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Superada a questão prejudicial da prescrição em julgamento anterior (ID NUN 24380287), passo ao julgamento do mérito.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, policial militar do Distrito Federal, que pretende obter promoção em ressarcimento de preterição, bem como vantagens financeiras dela decorrentes.

3. Informou a parte autora que participou de concurso para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 234/98-DP-PMDF, de 26/11/1998, mas que havia sido eliminado na etapa da prova psicológica. No entanto, em consequência de decisão judicial (ação no 1999.01.1.073708-4) foi mantido no certame, na condição sub judice, até o trânsito em julgado da decisão proferida naquela ação, que ocorreu em 2018, quando foi confirmada sua aprovação.

4. Em decorrência dessa situação, alega ter perdido promoções e ter sofrido, com isso, prejuízos salariais. Pretende ser promovido a 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e receber diferença remuneratórias do período de 28/07/2000, até 20/06/2006.

5. Apesar da alegação de que a condição sub judice, em que esteve durante vários anos, teria lhe prejudicado, por impedir a progressão funcional, o Distrito Federal apontou que outro candidato, na mesma condição, que já é 1o Sargento e não houve impedimento para a progressão:

“[...] Faz-se ainda compulsorio chamar a atencao para as mudanças implementadas na corporação, pela Lei 12.086/09 no que tange a forma de ascensão funcional da PMDF, que anteriormente permitia o concurso interno buscando as promoções a Cabo e a 3o Sargento, e com o advento do novo regramento, tais promoções so se dão pelo criterio da antiguidade. O autor argumenta que teve direitos mitigados no periodo em que era Soldado 2a Classe, nao podendo fazer os concursos internos. O fato e que outros policiais na mesma situacao (sub judice por nao ter sido recomendado no exame psicológico) prestaram concurso interno e foram aprovados, como o exemplo do hoje 1o SGT Silvânio Soares de Souza Júnior, que inclusive consta como autor na mesma acao judicial do requerente. [...]” (ID 21470889 – pag. 4). Grifei.

6. Atualmente, para o ingresso no quadro de acesso, que permite a promoção à graduação almejada pelo recorrente (1o sargento), é necessário que o policial militar satisfaça diversos requisitos, sendo um deles o curso de aperfeiçoamento de praças (art. 38, VIII, da Lei no 12.086/2009), além dos interstícios em cada graduação anterior.

7. Na petição de ID 21470884, consta a informação de que o recorrente somente concluiu este curso em 12/06/2019, 03 meses antes do ingresso dessa ação, fato que afasta a ideia de preterimento, pois demonstra a ausência de requisito objetivo à obtenção da promoção almejada em momento anterior.

8. O julgamento do RE 629.392, sob o rito de repercussão geral (Tema 454), fixou o entendimento da Corte Suprema de que: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.

9. Aliás, no próprio TJDFT já há posição consolidada nas três Turmas Recursais dos Juizados especiais, no sentido de não ser possível essa promoção retroativa, como se observa dos precedentes adiante indicados: Acórdão no 1130732, 07352911020178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/10/2018, publicado no DJE: 19/10/2018; Acórdão no 1102800, 07212469820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 18/06/2018; Acórdão no 1177966, 07534835420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Além disso, o acórdão abaixo transcrito, do MM Relator Hector Valverde, da 5a Turma Cível, esclarece admiravelmente a questão:

“APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. PARADIGMAS. REQUISITO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Para que se caracterize a preterição, é preciso que o suposto preterido demonstre que além de ser mais antigo, preenchia, na época da seleção, os demais requisitos previstos no edital e na lei.

A preterição se caracteriza quando, preenchidos todos os requisitos para promoção, inclusive o de antiguidade ou merecimento, outro militar menos merecedor, seja por ser mais moderno, seja por ter menor pontuação no critério de merecimento, é promovido em seu lugar.

Não há como admitir a tese de erro administrativo, uma vez que a Administração Pública agiu em cumprimento de ordem judicial, que acabou por ocasionar uma preterição na promoção pretendida pelo apelante.

O fato dos paradigmas terem sido favorecidos por decisão judicial não confere ao apelante direito idêntico à promoção, sem mencionar que essa situação não caracteriza hipótese de ressarcimento em preterição.

A promoção de policiais militares em virtude de decisão judicial transitada em julgado não serve como paradigma em relação a terceiros que não foram partes daquele processo, não havendo que se falar em preterição.

Recurso desprovido.

(Acórdão n.938151, 20150110322499APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 256/263)”

10. Isto posto, verifica-se que não foi comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a promoção pretendida (retroativa), porque não foi comprovada violação do direito do recorrente de participar das anteriores seleções internas, nem ter cumprido os requisitos outros necessários (curso de formação e interstícios na graduação), consoante a legislação de referência.

11. Diante disso é caso de conhecer e improver o recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.